Tribunal: TJES
Processo: 5013567-69.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013567-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: DULCE PEREIRA MACHADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013567-69.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DULCE PEREIRA MACHADO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE VILA VELHA E OUTRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC.

Trata-se de ação proposta por DULCE PEREIRA MACHADO em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, na qual postula
:
a)
incorporação da gratificação de produtividade, no importe de 200% sobre o seu vencimento base;
b)
o restabelecimento, a correção e a incorporação do adicional de assiduidade, no importe de 21% (proporcional ao tempo de serviço da parte autora);
c)
a condenação do requerido ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação, bem como aos valores retroativos, limitados ao período não abarcado pela prescrição quinquenal.

Alega a autora, em síntese, que é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde 01/07/1973, tendo sido aposentada na função pública de agente pública operacional em 24/09/2001.

Narra que a gratificação de produtividade foi paga junto ao seu vencimento base em 1994, mas depois foi subtraída. Quanto ao adicional de assiduidade, alega que vinha sendo pago no importe de 10% (dez por cento), até ser subtraído em 2002.

O juízo sentenciante entendeu que, em consonância com o entendimento do TJES
, “[...] o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal, permanente e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos.
Considerou, que a assiduidade é devida a partir da sua instituição, que ocorreu com a publicação da Resolução 13 de 1986 da FUNEVE, até a extinção da FUNEVE, em 1995, no percentual de 1% por ano de serviço do servidor.

Em relação ao adicional de produtividade, esclareceu que o “
[...] Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no incidente de inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035, entendeu que a gratificação de produtividade concedida aos servidores de Vila Velha não é devida, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica, que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais, ficando à livre discricionariedade do Prefeito conceder ou não o referido valor.”
Ressaltou, porém, que em sede de Embargos de Declaração os efeitos da decisão acima foram modulados, ficando decidido que os servidores da inatividade, quando da publicação do v. Acórdão, possuem direito de receber tal adicional, diante da relação de contraprestação previdenciária.

Entendeu, todavia, que a parte autora não faz
jus
ao referido adicional, pois o recebeu em uma única oportunidade, no mês de outubro de 1994, e o adicional de produtividade, conforme decisão acima mencionada, somente é devido para os servidores da inatividade que, ao longo da carreira, recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo destas da gratificação de produtividade.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos a promoverem em favor da parte autora a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento) (período considerado: instituição em 01/07/1986 até a extinção da FUNEVE em 1995) e ao pagamento dos valores retroativos, limitados ao termo inicial de
30/04/2019
.

A recorrente, irresignada, interpôs o presente Recurso objetivando a reforma da sentença no que tange ao percentual estabelecido para o adicional de assiduidade (8%). Pretende a recorrente que este seja corrigido para ser reconhecido no importe de 21% (vinte e um por cento), considerando o trabalho ininterrupto entre 01/07/1973 e 13/01/1995.

Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que assiste razão a recorrente. Explico.

A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (
FUNEVE
), em seu art. 2º,
previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto,
calculado sobre o salário-base. Ocorre que a
FUNEVE
fora extinta em 01/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, sendo que, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012 /1995 conferiu a manutenção do percentual até então concedido.

Analisando o caso concreto, é possível observar que
a recorrente foi admitida em 01/07/1973
, fazendo
jus
, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 21% (vinte e um por cento), considerando que, com a extinção da
FUNEVE,
em 01/1995, a Resolução nº 13/86 foi tacitamente revogada.

Ressalto que esse é o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A título de exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5006784-74.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ZENILDA VICTORINO BARBOSA AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0026479-33.2017.8.08.0035 RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – PROFESSORA APOSENTADA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – 1% POR CADA ANO COMPLETO DE SERVIÇO ININTERPTO – SALÁRIO-BASE – POSSIBILIDADE – ABONO LEI 5.458/2013 – APENAS PARA SERVIDORES DA ATIVA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2) A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.
Ocorre que tal fundação fora extinta em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha. 3) Dessa forma, havendo a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução acima citada, fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92.
À vista disso, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, conferiu a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE
. 4) “Com efeito, a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995 –,” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021). 5) Analisando o caso concreto,
a servidora municipal foi admitida em 31/08/1971 (evento 8, ID 1911964, fl. 09), fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 23% (vinte e três por cento).
6) A agravante ainda alega que faria jus ao recebimento do abono referido na Lei 5.458/2013. Contudo, “da leitura dos artigos 1º e 3º, da Lei nº 5.458/13, extrai-se que o abono em questão é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos. (TJES, AI nº 5004314-07.2020.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJ em 01/10/2021). 7) Agiu com acerto o juiz ao fixar a sucumbência recíproca, uma vez que dos três pedidos feitos pela autora, apenas um foi acolhido. 8) Também merece reforma o decisum impugnado no tocante à fixação equitativa dos honorários advocatícios, haja vista que, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a sentença não for líquida, como é o caso dos autos, a definição do percentual somente se dará na liquidação do julgado. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006784-74.2021.8.08.0000, Relator: RONALDO GONCALVES DE SOUSA, Câmaras Cíveis Reunidas).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, parcialmente, a sentença recorrida a fim de conceder à recorrente adicional de assiduidade no percentual de 21% (vinte e um por cento).

Sem custas e honorários
.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)